Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728741-10.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EDSON PEREIRA DE NOVAIS - ME e EDSON PEREIRA DE NOVAIS RECORRIDO: IVAMAR CANDIDO MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. DOLO E COAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial (Termo de Confissão de Dívida), opostos pelo apelante. 2. A matéria colocada em debate foi devidamente apreciada pelo d. Magistrado sentenciante, que fundamentou suas razões de decidir na legislação aplicável e na prova dos autos, não se verificando a alegada nulidade por omissão. 3. Não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia para considerar verdadeiras as alegações do embargante se o embargado, na impugnação aos embargos à execução, na audiência de instrução e julgamento, nas alegações finais e nas contrarrazões, defende a validade do título que lastreia a execução. Demais disso, o artigo 345 do Código de Processo Civil determina que a revelia não produz seus efeitos caso as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, como ocorreu na demanda em exame. 4. O apelante afirma que a obrigação constante do título executivo não poderia ser exigida porque o exequente teria descumprido obrigação imposta a ele anteriormente e coagido o embargante a assinar o termo de confissão da dívida, circunstâncias não evidenciadas no caso dos autos. 5. Considerando que o termo de confissão de dívida que lastreia a execução reveste-se de todos os elementos de um título executivo extrajudicial, foi assinado na presença de testemunhas e levado a registro, e não tendo o embargante comprovado qualquer situação a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução. 6. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) enunciado 286 da Súmula do STJ, argumentando que a renegociação de contrato bancário ou confissão da dívida não impede a discussão sobre eventuais irregularidades nos contratos anteriores; c) artigos 336, 400, incisos I e II, e parágrafo único, 408, caput e parágrafo único, 412, caput e parágrafo único, 783 e 787, caput e parágrafo único, todos do CPC, porque, inexistindo prova de que o exequente adimpliu sua parte na compra e venda ou de ter suportado a obrigação necessária a constituir prejuízo materializado pelo título, é imperioso reconhecer sua nulidade; d) artigos 336, 342, 344, 346, e 355, inciso II, todos do CPC, pois deveria ter reconhecido a preclusão lógica das teses de defesa em razão da completa inexistência de argumentos e provas na contestação dos embargos. Em relação aos temas dos itens “b” e “d” supra, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1782092/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/4/2021). Igualmente não deve transitar a indicada violação ao enunciado 286 da Súmula do STJ, bem como quanto à divergência relacionada (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 336, 400, incisos I e II, e parágrafo único, 408, caput e parágrafo único, 412, caput e parágrafo único, 783, e 787, caput e parágrafo único, todos do CPC, pois, ao contrário do afirmado, a turma julgadora considerou que: a) o termo de confissão de dívida, no qual se escora a execução, preenche todos os requisitos de um título executivo extrajudicial; b) foi assinado na presença de testemunhas; c) o instrumento foi registrado; d) o embargante não comprovou suas alegações acerca da certeza, liquidez ou exigibilidade do título. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar o termo de confissão de dívida, bem como os demais elementos fático-probatórios, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 336, 342, 344, 346, e 355, inciso II, todos do CPC, porquanto o colegiado não se pronunciou acerca da suposta preclusão lógica das teses de defesa, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015